Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702742-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: IOLITA SILVA CLAUSSEN, ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por NAVARRA S.A. em face de IOLITA SILVA CLAUSSEN E OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0023083-85.2014.8.07.0001, determinou a transferência de R$ 59.396,30 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos) para outro processo, com base em penhora no rosto dos autos. Embora o Agravante tenha indicado como decisão agravada aquela publicada em 29/05/2025, ao examinar os autos, verifica-se que a decisão que, em tese, definiu os contornos da execução patrimonial data de 04/02/2025, conforme registrado no documento de ID 224562406. Tal circunstância pode implicar a superveniência de evento preclusivo, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, considerando que o prazo recursal se conta da publicação da decisão que efetivamente resolve a controvérsia. Dessa forma, considerando o advento, em tese, de evento preclusivo, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, justificando a tempestividade à luz da decisão anterior de 04/02/2025, ou, ainda, se manifestando no que entender de direito. Faculta-se ao Agravante a desistência do presente recurso. DEFIRO o pedido para a realização de intimação e publicação em nome dos advogados André Pissolito Campos (OAB/SP 261.263) e Nathália Satzke Barreto Duarte (OAB/SP 393.850), ressalvando, porém, as limitações do PJe em face da publicação exclusiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 15:49:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador